Tribunal: TJDFT
Processo: 0007344-23.2015.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. INEXISTÊNCIA OU NULIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO. PROCURAÇÃO. POSTERIORES INVENTÁRIO E PARTILHA, CESSÃO DE DIREITOS E COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTO ESSENCIAL. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRISÃO NA DATA DO ATO NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS EXTERNAS PELO ESCRIVÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUPOSTA FRAUDE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação de conhecimento em que o autor pede: a) a tutela provisória de urgência para determinar o bloqueio da matrícula do imóvel em litígio, impondo-se à terceira ré obrigação de se abster de nele construir ou edificar; e no mérito b) seja declarada a inexistência, e alternativamente a nulidade, do negócio jurídico representado pelo instrumento procuratório lavrado em 25/04/2011, bem como dos negócios jurídicos posteriores, dele decorrentes. 1.1. A antecipação de tutela foi deferida em sede de primeiro grau mas revogada em sede de agravo de instrumento. 1.2. Sentença de improcedência. 1.3. Na apelação, o autor requer a reforma da sentença. Afirma que o réu Cleiton Valério não poderia ter comparecido a qualquer cartório para lavrar Procuração Pública porque se encontrava preso na data de 25/04/11. Alega que não tem fundamento o argumento da sentença de que a ausência dos irmãos do requerente no polo ativo da demanda faz crer que eles não possuem objeção ao instrumento público questionado, pois o art. 46, caput, CPC não impõe polo ativo necessário, uma vez que atuar como autor em um processo judicial está dentro da esfera de autonomia dos particulares.
2. Da legitimidade passiva ad causam. 2.1. A teoria da Asserção assevera que a legitimidade passiva ad causam deve ser aferida, abstratamente, com base nas informações contidas na inicial. 2.2. Jurisprudência: “(...) 1. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser aferida, abstratamente, com base nas afirmações contidas na inicial. Presente a legitimidade passiva quando possível observar, em tese, da inicial a relação subjetiva de pertinência entre o autor e os réus. (...).” (07033684320198070000, Ana Catarino, 8a Turma Cível, DJE: 17/6/2019).
3. A alegação de inexistência do negócio jurídico, bem como de sua nulidade, está fundamentada na falta de um dos elementos essenciais do ato, qual seja, a manifestação da vontade consciente ou o consentimento do outorgante. 3.1. De acordo com os autos, todos os atos negociais, desde a procuração autorizando a abertura do inventário à cessão de direitos sucessórios, que implicaram transferência do imóvel, foram praticados através de documentos públicos, que, segundo o art. 405, CPC, têm aptidão para provar: "não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença". 3.2. Restou demonstrado, ainda, que tanto a partilha dos direitos sucessórios, decorrentes da sucessão pelo falecimento dos avôs e genitor do autor, como a compra e venda que redundou na aquisição pela terceira requerida foram devidamente registrados na matrícula do imóvel, com efeitos perante terceiros e sem a objeção do requerente durante mais de 3 anos.
4. Necessário destacar que a alegação de que o autor e seu irmão estavam presos no dia da lavratura da procuração em 25/04/2011, não encontra amparo na prova dos autos; ao contrário, do que se tem é que ambos os outorgantes estavam soltos no dia da celebração do mandato por escritura pública.
5. Quanto aos irmãos do requerente, o fato deles terem sido arrolados como requeridos na inicial e não como requerentes não pode levar a conclusão alguma sobre se concordaram ou não com a demanda. 5.1. De acordo com os artigos 113, caput, e 115, parágrafo único, do CPC, somente nos casos de litisconsórcio passivo necessário o juiz pode determinar a citação de todos que devam ser litisconsortes, pois o direito de ação faz parte da autonomia das pessoas.
6. Nesse contexto, a tese de que a procuração teria sido confeccionada sem o devido consentimento dos outorgantes não está acompanhada de provas suficientes para confirmá-la. 6.1. O autor, por sua vez, informou que “a matéria é unicamente de direito, sendo que as provas colhidas no curso do processo são suficientes para elucidá-lo”, pugnando pelo julgamento antecipado do mérito. 6.2. Portanto, cabia ao autor o ônus da prova robusta da alegada fraude para afastar a presunção de fé pública da procuração lavrada em cartório, nos termos do art. 373, I, do CPC. 6.3. Precedentes deste TJDFT: “(...) 2. O arcabouço probatório comprova que o negócio jurídico se perfez por meio de procuração outorgada pelo de cujus. (...) Ausente comprovação de má-fé seja do outorgado ou dos adquirentes, ônus que competia às autoras (art. 333, I do CPC), não se pode reconhecer qualquer ilegalidade do ato.(...)” (20110710112637APC, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 4a Turma Cível, DJE: 26/5/2015).
7. Apelo improvido.